Tribunal: TJBA
Processo: 8171182-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171182-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON SILVA

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA INCORREÇÃO DOS ÍNDICES E CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO CONTA PIS/PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REVOGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSENTE DECISÃO DE SANEAMENTO PARA OPORTUNIZAÇÃO DAS PARTES À PRODUÇÃO DE PROVAS ANTE A MUDANÇA DA COMPETÊNCIA E INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA. ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória material, por alegada má gestão pelo Réu Apelado, da conta vinculada do PASEP do Autor, ora Recorrente.

II. Questão em discussão:
Se é possível a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação de sentença meritória surpresa.

III. Razões de decidir:
Da análise dos autos verifica-se, que devidamente citado o Réu e apresentada a contestação, bem assim a réplica (ids. 78819847, 788198560, 78819859), o Juízo de origem reconheceu inicialmente versar os autos sobre relação consumerista, inverteu o ônus da prova e designou profissional para realização de perícia contábil (id. 78819922). , Sobreveio sentença de não conhecimento dos embargos vide id. 78819931, a qual, em seu bojo, também afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, e ao declarou a incompetência do Juízo, determinando a remessa dos autos para “uma das Varas Cíveis desta Comarca”.

Recepcionado os autos pelo Juízo Cível, sobreveio de imediato a sentença meritória de improcedência da ação, onde afastou a inversão do ônus da prova.

Cerceamento de defesa configurado ante a ausência de decisão saneadora para oportunizar às partes falarem sobre novas provas, considerando a mudança de competência (de consumo para cível) e revogação do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: A mudança de competência de jurisdição, que influencia diretamente no ônus probatório, impõe a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendem produzir, antes do julgamento do mérito da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171182-31.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante GILSON SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça